Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740301-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS MENDES DE BRITTO AGRAVADO: ESTEVAO MENDES DE BRITTO SINDEAUX DECISÃO 1. THAIS MENDES DE BRITTO interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 247350921, autos originários), proferida em ação de inventário movido por ESTEVÃO MENDES DE BRITTO SINDEAUX, que indeferiu o pedido de remoção da inventariança e determinou à herdeira a comprovação dos alegados adiantamentos à legítima em favor do inventariante. 2. A agravante-herdeira pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, mas não juntou documentos para provar a sua hipossuficiência financeira, nem declaração de hipossuficiência ou procuração com poderes especiais e com cláusula específica para assinar declaração de hipossuficiência, art. 105 do CPC/2015. Intimada (ids. 76537317 e 76714652) para comprová-los, a agravante-herdeira se manteve inerte (id. 77030494). 3. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a agravante foi intimada a recolher o preparo do recurso, no prazo de cinco dias (id. 77110036). O prazo transcorreu sem manifestação da parte (id. 77537453). 4. Desse modo, aplicável os arts. 102, parágrafo único, e 1.007, §5o, do CPC/2015, que dispõe: “Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.” (grifos nossos). “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 6. Intimem-se. 7. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora